Tribunal: TJES
Processo: 0001652-06.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001652-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SANTOS GUERRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Múltiplos roubos. Concurso formal e material. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em razão da subtração de veículo e de diversos bens pertencentes a várias vítimas. Consta dos autos que os acusados, após roubarem um automóvel e um aparelho celular de uma vítima, deslocaram-se para outro local, onde, mediante grave ameaça com arma de fogo, realizaram verdadeiro “arrastão”, subtraindo celulares e pertences de diversas pessoas. Posteriormente, foram abordados por policiais militares, ainda na posse dos objetos subtraídos. A sentença condenatória reconheceu um roubo em relação à primeira vítima e outros quatro roubos em concurso formal entre si, em concurso material com o primeiro delito. As defesas interpuseram recurso pleiteando absolvição, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há fragilidade probatória apta a afastar a autoria delitiva; (ii) saber se é possível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo sem a apreensão e perícia do artefato; (iii) saber se houve irregularidade na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação das penas; e (iv) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou o reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, depoimentos das vítimas e testemunhos firmes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, além das confissões parciais de dois dos acusados.

4. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, especialmente pelos depoimentos coerentes das vítimas e pelos elementos colhidos no flagrante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando demonstrado maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo modus operandi, pela sucessão de roubos em curto espaço temporal e pela atuação coordenada dos agentes.

6. Correta a aplicação do concurso formal entre os roubos praticados contra diferentes vítimas durante o mesmo evento criminoso e do concurso material em relação ao roubo antecedente do veículo, pois se tratam de ações autônomas, com vítimas distintas e desígnios independentes.

7. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou o reconhecimento de detração penal nesta instância, cabendo eventual reavaliação ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese: a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização estiver demonstrada por prova testemunhal segura e harmônica, sendo legítima a exasperação da pena-base quando evidenciado modus operandi que revela maior reprovabilidade da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001652-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS AMARAL SCHWAMBACH, NATHAN SANTOS GUERRA, RAYAN RAMOS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ZEDEQUIAS ROSA DA HORA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, PATRICIA THAIS PEREIRA TEODORO ALVES, ERICK TEODORO ALVES, PERICLES THADEU SALCIDES GONÇALVES
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 23:00 horas, no bairro de Fátima, neste município, os, denunciados Lucas Amaral Schwambach, Nathan Santos Guerra e Rayan Ramos de Souza Rodrigues, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, o veículo Honda Civic, placas NTG5604 e 0 celular Samsung A71 da vítima Zedequias Rosa da Hora.

Narram as peças, ainda, que após terem empreendido fuga e abandonado o veículo subtraído, os denunciados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho de celular da vítima João Henrique Silva Nascimento Viana, um aparelho celular da vítima Gabriel Rodrigues Alcides Gonçalves, uma bolsa cinza contendo diversos cartões de crédito e documentos da vítima André Luiz dos Santos Filho, um aparelho de celular e pertences da vítima Erick Teodoro Alves, além de diversos outros: pertences de cerca de 10 (dez) vítimas que estavam no local, conforme auto de apreensão de fls. 26/29.

Revelam os autos que os denunciados teriam se dirigido ao bairro de Fátima, neste município, no veículo VW Gol, placa MPC1864, tendo visualizado quando a vítima Zedequias Rosa da Hora chegava em sua residência, oportunidade em que Lucas e Nathan o abordaram, enquanto Rayan dava cobertura a ação, e, utilizando arma de fogo, subtraíram seu aparelho de celular e o veículo Honda Civicplacas NTG5604, empreendendo fuga. Retira-se dos autos, ainda, que teriam empreendido fuga com o veículo roubado até o município de Cariacica/ES, abandonando o carro no local e tornando a retornar ao município de Serra/ES a bordo do VW'Gol de cor vermelha de Rayan.

Depreende-se dos autos que, na altura do Hospital Dório Silva, neste município, os denunciados teriam avistado grupo de 10 (dez) pessoas caminhando no local conhecida como rotatória do "O", tendo sido o grupo abordado e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraíram os celulares e pertences pessoais das vítimas, empreendendo fuga.

Acionada à Polícia Militar logo após os fatos, lograram êxito em localizar os denunciados após os fatos a bordo do veículo VW Gol, sendo os mesmos abordados e detidos ainda em posse dos. bens subtraídos. Verifica-se, ainda, que as vítimas, em sede policial, reconheceram os três denunciados como as pessoas que participaram do delito.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]”

Conforme se extrai dos autos, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo um roubo perpetrado contra a vítima Zedequias Rosa da Hora e outros quatro crimes de roubo cometidos contra João Henrique Nascimento Viana, Erick Teodoro Alves, André Luiz dos Santos e Gabriel Rodrigues Salcides Gonçalves Brasileiro, estes últimos em concurso formal, tudo em concurso material entre si.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição de bens, fotografias dos objetos subtraídos e dos veículos envolvidos, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente comprovada pelo conjunto harmônico das provas produzidas, especialmente pelos depoimentos das vítimas, pelos relatos firmes dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados e, ainda, pelas declarações prestadas pelos próprios réus em sede de interrogatório judicial.

A vítima André Luiz dos Santos, em juízo, afirmou que caminhava com amigos quando dois indivíduos se aproximaram, sendo um deles armado, e anunciaram o assalto, determinando que todos entregassem celulares e pertences pessoais. Relatou que os autores recolheram diversos objetos e fugiram em seguida, acrescentando que posteriormente compareceu à delegacia e reconheceu os acusados pelas características físicas e pelas vestimentas utilizadas durante a ação criminosa.

No mesmo sentido, a vítima Gabriel Rodrigues Salcides Gonçalves confirmou que estava em companhia de várias pessoas quando dois indivíduos armados anunciaram o roubo e subtraíram aparelhos celulares das vítimas, esclarecendo que os agentes se evadiram após a subtração dos objetos.

A corroborar tais declarações, o policial militar Ranier Fernandes relatou em juízo que a guarnição recebeu informações via CIODES acerca de indivíduos que estariam praticando roubos na região utilizando um veículo VW Gol de cor vermelha. Informou que, durante patrulhamento, avistaram o referido automóvel e iniciaram acompanhamento, ocasião em que os suspeitos colidiram o veículo contra um poste, sendo possível deter três deles, enquanto um quarto indivíduo conseguiu fugir. Acrescentou que, no interior do automóvel, foram encontrados diversos pertences pertencentes às vítimas dos roubos, circunstância que reforçou o vínculo dos acusados com os delitos narrados.

No mesmo sentido depôs o policial militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes, o qual confirmou que os acusados foram interceptados após perseguição policial, sendo encontrados no interior do veículo objetos pertencentes às vítimas, dentre os quais aparelhos celulares e outros bens subtraídos.

Destaca-se, ainda, que os próprios acusados Lucas Amaral Schwambach e Nathan Santos Guerra, em seus interrogatórios judiciais, admitiram participação nas ações criminosas, relatando que abordaram a vítima do veículo Honda Civic e, posteriormente, subtraíram pertences de um grupo de pessoas na denominada “Rotatória do O”.

Diante desse contexto probatório, não há falar em fragilidade da prova ou em dúvida razoável acerca da autoria delitiva, pois os elementos coligidos aos autos são coerentes, convergentes e suficientes para sustentar a condenação.

Passa-se à análise específica das teses recursais.

No que tange à majorante do emprego de arma de fogo, as defesas sustentam a necessidade de sua exclusão ante a ausência de apreensão e perícia do artefato. Tal tese é manifestamente improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência da referida causa de aumento prescinde da apreensão da arma, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso em tela, as vítimas do segundo evento, André Luiz dos Santos e João Henrique Silva, foram uníssonas em confirmar a ostentação de arma de fogo durante o "arrastão" na rotatória do Hospital Dório Silva.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando em consonância com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, como os soldados Ranier Fernandes e Fhelipe Lacerda, possui especial relevância e força probante para manter a exasperação da pena.

Passando à análise pormenorizada da dosimetria, enfrento individualmente as insurgências defensivas.

Quanto ao réu LUCAS AMARAL SCHWAMBACH, a defesa questiona a valoração negativa das circunstâncias do crime. Todavia, a fundamentação exarada pelo juízo singular é escorreita.

O crime foi praticado durante o repouso noturno, em local de menor movimentação, o que reduz consideravelmente a possibilidade de resistência das vítimas e facilita a impunidade dos agentes, revelando maior audácia e periculosidade. Tal circunstância transborda os elementos do tipo penal e autoriza a elevação da pena-base.

Na terceira fase, a aplicação da majorante de arma de fogo no patamar mínimo legal de 2/3 (dois terços) mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Em relação a NATHAN SANTOS GUERRA, a insurgência contra a culpabilidade e as circunstâncias do crime não prospera.

A culpabilidade foi corretamente valorada como intensa, dado o modus operandi empregado: o réu e seus comparsas realizaram uma sucessão de roubos em cidades diferentes (Serra e Cariacica), demonstrando organização e premeditação superior à média.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe para a reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer mácula no raciocínio jurídico empregado pelo magistrado sentenciante.

No que concerne a RAYAN RAMOS DE SOUZA RODRIGUES, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria sob o argumento de que a pena-base não poderia ser exasperada pelas circunstâncias do crime. Ocorre que, ao fornecer o veículo e atuar como garantidor da fuga em um cenário de múltiplos roubos sucessivos ("arrastão"), o réu demonstrou adesão a uma conduta que elevou o risco social e a lesividade ao patrimônio de diversas pessoas.

O pleito de detração penal para fins de alteração de regime inicial também não merece acolhimento nesta instância, uma vez que o tempo de custódia cautelar não é suficiente para alterar o regime fechado, fixado com base na gravidade concreta e no quantum da pena total, restando tal análise afeta ao Juízo da Execução Penal.

Por fim, o reconhecimento do concurso formal entre os roubos do segundo evento e o concurso material com o roubo do veículo Honda Civic deve ser mantido.

Foram atingidos patrimônios de vítimas distintas, com desígnios autônomos e em momentos cronológicos diversos, o que impede a absorção ou o reconhecimento de crime único.

A estrutura da sentença é robusta e a dosagem das penas respeitou o critério trifásico de forma técnica e fundamentada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.